Tribunal: STF
Processo: ARE 1278671
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 4, p. 67):
    RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO DI VENEZIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA LIGADA À EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. LEI N. 12.965/2014 - LEI DO MARCO CIVIL DA INTERNET. POSSIBILIDADE DE ACESSO AOS DADOS TELEMÁTICOS SEM A NECESSIDADE DE LIMITE TEMPORAL, PARA FINS DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Lei do Marco Civil da Internet aplica-se às relações privadas, e o art. 10 desse estatuto tem previsão ampla da necessidade de tutela da privacidade de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas. Além disso, ao tratar do acesso judicial, somente exige limitação temporal no acesso aos registros de "aplicações de internet", termo legal usado para definir "o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet" (art. 5°, VII). 2. Apesar de o artigo 22, III, da Lei n. 12.965/2014 determinar que a requisição judicial de registro deve conter o período ao qual se referem, tal quesito só é necessário para o fluxo de comunicações, sendo inaplicável nos casos de dados já armazenados que devem ser obtidos para fins de investigações criminais. 3. Recurso em habeas corpus improvido. 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, X e XII, da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, que é inconstitucional “[a] quebra de sigilo de comunicações telemáticas nos pontos em que deferida sem delimitação temporal”.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem ante a constatação de que as ofensas apontadas atingiriam o texto constitucional por via meramente reflexa (eDOC 5, pp. 17-19).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria por ele suscitada.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente